Tribunal: STJ
Processo: 0407302-84.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1045301 - SP (2025/0407302-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: JUNIOR RODRIGUES MONTEIRO
ADVOGADA
: BRUNA VALENTE PEREIRA - SP364934
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO
.
§ 1o, III, DO CP. ALEGADA OMISSÃO
HABEAS CORPUS ART. 168,
E CONTRADIÇÃO. JULGAMENTO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE
EXAME DO TEMA RELATIVO AO ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL
-
ANPP.
NULIDADE
ABSOLUTA
SUSCITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
1
completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou
contraditória, conforme dispõe o
do CPP.
art. 619
.
2 Realizado o julgamento do recurso de agravo de forma colegiada, pela
5a Turma desta Corte, não há que se reconhecer omissão decorrente da
falta de julgamento pelo colegiado.
. Não se verifica omissão no julgado que não decide acerca de tema em
3
relação ao qual se verificou supressão de instância, qual seja, cabimento
do acordo de não persecução penal.
4. A contradição impugnável por meio dos embargos de declaração é
aquela interna ao julgado, que demonstra incoerência entre as premissas e
a conclusão da decisão embargada.
. Como é de conhecimento, matéria não apreciada pelo Tribunal de
5
origem inviabiliza a análise por esta Corte Superior, sob pena de incorrer
em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo
grau de jurisdição e devido processo legal, mesmo em caso de
suposta nulidade absoluta.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Documento eletrônico VDA53267481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:07
Publicação no DJEN/CNJ de 04/02/2026. Código de Controle do Documento: 28972fe6-671c-438a-9dbf-b3bd58094a6a

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53267481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:07
Publicação no DJEN/CNJ de 04/02/2026. Código de Controle do Documento: 28972fe6-671c-438a-9dbf-b3bd58094a6a

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1045301 - SP (2025/0407302-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: JUNIOR RODRIGUES MONTEIRO
ADVOGADA
: BRUNA VALENTE PEREIRA - SP364934
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS.
§ 1o, III, DO CP. ALEGADA
ART. 168,
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. JULGAMENTO COLEGIADO.
AUSÊNCIA DE EXAME DO TEMA RELATIVO AO ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. NULIDADE ABSOLUTA
SUSCITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
1
completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou
contraditória, conforme dispõe o
do CPP.
art. 619
. Realizado o julgamento do recurso de agravo de forma colegiada, pela
2
5a Turma desta Corte, não há que se reconhecer omissão decorrente da
falta de julgamento pelo colegiado.
. Não se verifica omissão no julgado que não decide acerca de tema em
3
relação ao qual se verificou supressão de instância, qual seja, cabimento
do acordo de não persecução penal.
. A contradição impugnável por meio dos embargos de declaração é
4
aquela interna ao julgado, que demonstra incoerência entre as premissas e
a conclusão da decisão embargada.
. Como é de conhecimento, matéria não apreciada pelo Tribunal de
5
origem inviabiliza a análise por esta Corte Superior, sob pena de incorrer
em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo
grau de jurisdição e devido processo legal, mesmo em caso de
suposta nulidade absoluta.
. Embargos de declaração rejeitados.
6
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração (e-STJ fls. 54/758) opostos por JÚNIOR
RODRIGUES MONTEIRO contra acórdão assim ementado (e-STJ fl. 744):

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTS. 168, § 1o, III, DO CP.
PLEITO
DE
OFERECIMENTO
DO
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Na hipótese, verifica-se que a Corte local não examinou a pretensão
defensiva relativa ao oferecimento do acordo de não persecução penal pelo
Ministério Público estadual, sem o que se torna inviável a apreciação
do tema diretamente por esta Corte superior, sob pena de indevida supressão de
instância.
2. Agravo regimental improvido.

Sustenta o embargante, em síntese, que há omissão no julgado, uma vez que não
houve enfrentamento relativo à interpretação e aplicação do
-A do CPP. Ademais,
art. 28
que há contradição entre a decisão e o entendimento da Corte, pois o tema envolve
nulidade absoluta, não podendo seu exame ser afastado por óbice meramente formal. Por
fim, que há omissão quanto ao direito ao julgamento colegiado.
Requer o acolhimento dos embargos, a fim de que sejam sanadas as omissões e
contradições apontadas, com a consequente reconsideração do acórdão embargado, para
que o habeas corpus seja conhecido e provido, anulando-se o processo a partir do
momento em que se configuraram os requisitos legais para a oferta do Acordo de Não
Persecução Penal e determinando-se o retorno dos autos ao Ministério Público para a
(e-STJ fl. 756).
devida proposta do acordo
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão apresentar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
No caso, porém, a decisão embargada está devidamente motivada e não se
verifica a existência de erro material ou de qualquer dos vícios listados no
do
art. 619
Código de Processo Penal, ante a ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão na decisão.
De início, destaco que não há óbice ao julgamento monocrático, nas hipóteses
autorizadas pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e pelo
do
art. 932
Código de Processo Civil, os quais admitem interpretação extensiva para
monocraticamente dar ou negar provimento a recurso contra decisão contrária ou em
consonância com jurisprudência dominante.

A propósito:
Admite-se neste Tribunal, por meio de interpretação extensiva do
§ 2o,
art. 21,
do RISTF, que monocraticamente se dê provimento a recursos extraordinários
quando se verifica na decisão recorrida contrariedade à jurisprudência
dominante, como no caso dos autos. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento. (RE 632673 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda
Turma, julgado em
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG
11/10/2019,
22-10-2019 PUBLIC 23-10-2019)

Deve-se enfatizar, ademais, que a prolação de decisão monocrática por ministro
relator não viola o princípio da colegialidade, como sugere a defesa do agravante, pois está
autorizada pelo
do Regimento Interno desta Corte. Tal entendimento foi
art. 34, inciso XX,
consolidado pela jurisprudência deste Tribunal, expressa no enunciado n. 568 da Súmula
do Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso, mutatis mutandis.
Relevante registrar, outrossim, que os temas decididos monocraticamente
sempre poderão ser levados ao Colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi
efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição de agravo regimental. A
propósito:
O
III, do CPC, estabelece como incumbência do Relator
art. 932,
'não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida'. Na mesma
linha, o RISTJ, no
inc. XVIII, 'a' e XX dispõe, respectivamente, que o
art. 34,
relator pode decidir monocraticamente para 'não conhecer do recurso ou
pedido inadmissível, prejudicado ou daquele que não tiver impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida', bem como 'decidir
o habeas corpus quando for manifestamente inadmissível, intempestivo,
infundado ou improcedente, ou se conformar com súmula ou jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal
ou as confrontar' (STJ, AgRg no HC 503.450/SP, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
21/5/2019,
27/5/2019)
Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade, já que a viabilidade do
julgamento por decisão monocrática do relator se legitima quando se tratar de
pedido manifestamente intempestivo, incabível ou, improcedente ou, ainda, que
contrariar, nas questões predominantemente de direito, súmula do respectivo
Tribunal (art. 38 da
. Ademais, eventual nulidade da decisão
Lei 8.038/1990)
monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão
colegiado, na via de agravo interno. (STF, RHC 124155 AgR, Relator(a): Min.
TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
08/09/2015,
22/9/2015)

Nesse contexto, "a decisão monocrática proferida por Relator não afronta o
princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não

viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de
interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie,
permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício
suscitado pelo agravante" (AgRg no HC n. 485.393/SC, Relator Ministro Felix Fischer,
Quinta Turma, DJe
.
28/3/2019)
Não bastasse, o agravo regimental interposto pela defesa foi julgado de forma
colegiada, pela 5a Turma desta Corte, consoante se extrai de e-STJ fls. 745/747, nos termos
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Seguindo, a defesa indica ainda omissão relativa à ausência de exame
da tese veiculada na inicial do
. Porém, a decisão monocrática indeferiu
habeas corpus
liminarmente o
diante da inexistência de manifestação da Corte de origem
habeas corpus
sobre o tema, motivo pelo qual não foi possível conhecer do writ, sob pena de indevida
supressão de instância.
Por sua vez, acórdão proferido em sede de agravo regimental - objeto dos
presentes embargos de declaração - reafirmou a decisão monocrática, negando provimento
ao referido recurso. De tal modo, não há que se falar em omissão, uma vez que verificada
hipótese de supressão de instância quanto ao tema que pretende ver examinado.
Tampouco se admite a tese de contradição com a jurisprudência desta Corte.
Com efeito, a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas
aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico
desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre
proposições inconciliáveis entre si dentro da própria fundamentação, que dificultem a
compreensão da conclusão proposta.
Nesse sentido, confiram-se, dentre outros, os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. REEXAME DE
PROVAS. INEXISTÊNCIA. REQUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS.
SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. USO DO IMÓVEL ANTES DA RESCISÃO
CONTRATUAL. VALOR LOCATÍCIO.
1. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou
seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do
julgado embargado. Precedentes.
2. A atribuição de efeitos jurídicos distintos aos fatos assentados pelas
instâncias ordinárias não é incompatível com o recurso especial.
3. (...).

4. Embargos de declaração da Ford Motor rejeitados. Embargos de declaração
do Banco Ford acolhidos em parte.
(EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no
Rel. Ministra MARIA
REsp 790.903/RJ,
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
07/10/2014,
– negritei
29/10/2014)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE
REFORMA
AGRÁRIA.
INVASÃO
DO
IMÓVEL.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE SE REDISCUTIR A LIDE.
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Os Embargos de Declaração consubstanciam instrumento processual apto a
suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade e contradição, nos
termos do
do CPC, não se prestando para rediscutir a lide.
art. 535
II. O acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e
completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes,
contudo, solução jurídica diversa da pretendida pelo embargante.
III. No caso, o embargante, ao alegar que o acórdão embargado seria
contraditório e obscuro, por existirem precedentes do Supremo Tribunal
Federal e deste Superior Tribunal em sentido favorável à sua tese, busca, na
verdade, rediscutir a lide, o que excede os limites dos Embargos de Declaração
IV. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que "a contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é
aquela interna ao julgado, não servindo para esse propósito eventual
divergência entre o que foi decidido no acórdão embargado e em outros"
(STJ, EDcl na AR 4.884/SC, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA
SEÇÃO, DJe de
.
14/03/2014)
V. Embargos de Declaração rejeitados, à míngua de vícios.
(EDcl no AgRg nos EDcl no Ag 1431718/AL, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
–
04/09/2014,
11/09/2014)
negritei.

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. DESCABIMENTO.
OMISSÃO. ESCLARECIMENTO.
1. Apenas autoriza a oposição de embargos de declaração a contradição que é
interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da
decisão impugnada e outro parâmetro externo. Precedentes.
2. (...).
3. Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para esclarecimentos.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
AREsp 311.131/RS,
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
– negritei.
04/09/2014,
23/09/2014)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL.
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE
ART. 619
CONTRADIÇÕES.
I - A contradição remediável por embargos de declaração é aquela interna ao
julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e
as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de
logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso
integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se
revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in
judicando.
II – (...).
III – (...).
IV - No caso, a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar
a conclusão alcançada, pelo quê ausente pressuposto a ensejar a oposição de
embargos de declaração.
V - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no HC 290.120/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA
TURMA, julgado em
DJe
– negritei.
26/08/2014,
29/08/2014)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DOIS RECURSOS OPOSTOS CONTRA A MESMA
DECISÃO. PRECLUSÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
1. Revela-se defeso a interposição de dois recursos pela mesma parte contra o
mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade recursal.
2. "A contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela
interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a
fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras, o
parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato
normativa ou prova." (AgRg no
Rel. Ministro Sérgio
REsp 1189309/RJ,
Kukina, Primeira Turma, DJe
.
05/12/2013)
3. Agravo regimental de fls. e-STJ 482-485 não conhecidos, com aplicação de
multa, e embargos de declaração de fls. e-STJ 463-472 rejeitados.
(AgRg no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AREsp 393.988/ES,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
– negritei.
24/06/2014,
01/08/2014)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. (...).
2. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao
julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, que dificultam
ou impedem a sua compreensão. Nesse sentido, convém destacar o seguinte
trecho da obra doutrinária de Luís Guilherme Aidar Bondioli: "A contradição
que dá ensejo aos embargos declaratórios é aquela que se manifesta
internamente,
no
próprio
pronunciamento
judicial.
As
asserções
contraditórias devem fazer-se presentes no mesmo ato. Não interessa, para

fins de embargos de declaração, contradição entre a decisão e outros
elementos constantes do processo (p. ex., provas carreadas aos autos), entre a
decisão e outro ato decisório constante do mesmo processo, entre a decisão e
julgamentos realizados noutros processos, entre a decisão e a lei."
("Embargos de Declaração", Coleção Theotônio Negrão / coordenação José
Roberto Ferreira Gouvêa, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 108).
3. (...).
4. (...).
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministra DENISE ARRUDA,
REsp 639.348/DF,
Primeira Turma do STJ, julgado em 13.02.2007, DJ de 12.03.2007, p. 199) –
negritei.

No caso concreto, o embargante não chega a apontar nenhuma contradição entre
a fundamentação e a conclusão do acórdão embargado, cingindo-se a asseverar que há
contradição entre a decisão e o entendimento da Corte, pois o tema envolve nulidade
absoluta, não podendo seu exame ser afastado por óbice meramente formal, ou seja, afirma
que há contradição entre o que se decidiu e a solução que almejava.
Ainda que assim não fosse, a tese veiculada pela defesa apresenta desacerto,
uma vez que mesmo em caso de nulidade absoluta, não se dispensa o exame da matéria
pela Corte de origem. Confira-se:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
NULIDADE. VIOLAÇÃO À IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
6. Nos termos da orientação desta Casa, o "prequestionamento das teses
jurídicas constitui requisito de admissibilidade da via eleita, inclusive em se
tratando de matérias de ordem pública, bem como em caso de suposta
nulidade absoluta, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e
violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte
(AgRg no HC n. 934.464/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da
Superior"
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
23/9/2024,
26/9/2024)
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 447.780/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
7/10/2025,
13/10/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. NULIDADES.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS PELA CORTE
DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DIRETAMENTE NESTA
CORTE SUPERIOR. CORTE QUE SE CONSIDEROU INCOMPETENTE.
REMESSA DOS AUTOS AO STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO

JURISDICIONAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O DEVIDO
ENFRENTAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Como é de conhecimento, matéria não apreciada pelo Tribunal de origem
inviabiliza a análise por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida
supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e
devido processo legal, mesmo em caso de suposta nulidade absoluta.
[...]
4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento, mantendo-se o
indeferimento liminar do presente habeas corpus, mas concedendo a ordem, de
ofício, para que o Tribunal Regional Federal da 3a Região examine, como
entender de direito, as questões deduzidas no HC n. 5030224-
05.2023.4.03.0000.
(AgRg no HC n. 877.271/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
27/2/2024,
1/3/2024.
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
PRETENSÃO
DEFENSIVA
QUE
CONFIGURA
NÍTIDA
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, QUE OBSTA A ANÁLISE, AINDA QUE SE
TRATE
DE
NULIDADE
ABSOLUTA.
ABSOLVIÇÃO
OU
DESCLASSIFICAÇÃO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIÁVEL. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS
CONJUGADA COM OUTROS FATORES. ELEMENTOS APTOS A AFASTAR
TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONCLUSÃO PELA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE
CRIMINOSA. TRÁFICO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A
ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - Assente que a defesa deve trazer alegações capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão
vergastada pelos próprios fundamentos.
II - No que tange ao suposto constrangimento ilegal, quanto à abordagem
policial, com nulidade das provas, concluiu-se que tal questão não foi analisada
pelo Tribunal de origem, o que inviabiliza a análise por esta Corte, sob pena de
indevida supressão de instância.
III - Esta Corte Superior de Justiça já se manifestou no sentido de que, mesmo
eventual nulidade absoluta, não pode ser declarada em supressão de instância.
[...].
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 770.752/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
30/5/2023,
2/6/2023.

Verificando-se que inexiste omissão ou contradição no julgado que pretende ver
aclarado, a hipótese é de rejeição dos embargos.
Ante o exposto,
os presentes embargos declaratórios.
rejeito
É o voto.

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0407302-7
HC 1.045.301 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00369552620138260050 369552620138260050
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: BRUNA VALENTE PEREIRA
ADVOGADA
: BRUNA VALENTE PEREIRA - SP364934
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JUNIOR RODRIGUES MONTEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Apropriação indébita
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JUNIOR RODRIGUES MONTEIRO
ADVOGADA
: BRUNA VALENTE PEREIRA - SP364934
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485494119254056@
2025/0407302-7 - HC 1045301 Petição : 2025/0118407-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53221428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 09:49:07
Código de Controle do Documento: 77B48221-E216-4C47-A1CC-265266FD09A2